Tribunal: TJDFT
Processo: 0713565-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO. PRÉ-CONTRATO DE FRANQUIA. ANÁLISE DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO (ART. 322, §2o, CPC). SENTENÇA ULTRA PETITA OU EXTRA PEDIDA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO PESSOAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL. SANEAMENTO DO PROCESSO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEMANTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUXÍLIO NA LOCALIZAÇÃO DO PONTO. DEVER ANEXO. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO. CABIMENTO.
1. Apelação interposta contra sentença que, proferida em ação de anulação de contrato de franquia, indeferiu em parte a inicial, reconheceu a decadência do direito de anulação do pré-contrato, pela não entrega da “Carta Circular” e julgou procedentes os pedidos de rescisão do pré-contrato e para condenar a requerida a devolver o valor pago a título de taxa de franquia.
2. Embora o autor mencione a anulação do contrato de franquia, o qual, na verdade, não chegou a ser concretizado, possível extrair do conjunto da postulação que ele pretende anular o pré-contrato, não havendo que se falar em sentença extra petita ou ultra petita. Aplicação do artigo 322. § 2o, Código de Processo Civil, bem como dos princípios da boa-fé da primazia do julgamento do mérito.
3. Como a prova, no caso dos autos, é eminentemente documental e se encontra nos autos, escorreito o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de direito de defesa e nulidade da sentença, ante o indeferimento de prova testemunhal.
4. Tratando-se de hipótese de julgamento antecipado da lide (artigo 355, inciso I, CPC) não cabe falar em decisão saneadora, como se extrai do artigo 357, caput e seu § 3o, do CPC.
5. Se a r. sentença traz de forma explícita e fundamentada os motivos adequados e suficientes para a procedência dos pedidos iniciais, não há que se falar em nulidade da r. decisão por deficiência ou ausência de fundamentação.
6. Embora a indicação do ponto comercial para instalação da unidade franqueada caiba ao franqueado, é dever da franqueadora auxiliá-lo na escolha do lugar, indicando as qualidades do local, tamanho do espaço e custos para a instalação da unidade.
7. No caso, constitui obrigação lateral de cooperação, derivada da boa-fé objetiva a disponibilização de dados relativos ao preço médio de metro quadrado para locação, em especial quando se observa, dos e-mails trocados entre as partes, que a franqueadora se comprometeu a realizar o referido levantamento.
8. Não tendo a ré se desincumbido do seu ônus de demonstrar que realizou o levantamento, com o qual se comprometeu, ou que tenha prestado auxílio efetivo para a escolha do lugar para a instalação da unidade, impõe-se reconhecer a violação da cláusula quarta do contrato, que prevê como obrigação do franqueador a prestação de auxílio na escolha do lugar.
9. Do contexto, necessário inferir que a ré concordou que somente após o levantamento seria escolhido o ponto da franquia e, como consequência, ocorreria sua abertura. Diante disso, sem que a franqueadora tenha demonstrado que enviou o estudo ou que tenha acordado com o autor um novo termo final para a implantação da franquia, deve ser mantido o entendimento de que o réu criou no autor a legítima expectativa de que o prazo havia sido adiado sem termo final.
10. Tendo em vista que foi a parte ré quem deixou de cumprir sua obrigação de prestar auxílio na escolha do lugar e deu ensejo a rescisão contratual, incabível qualquer retenção de taxa de franquia, a qual deve ser integralmente devolvida ao autor.
11. Apelação da ré conhecida e desprovida.